Tribunal: TJSP
Processo: 2249080-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Abstenção de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito. Transações realizadas mediante coação do titular, vítima de sequestro relâmpago. Imposição de astreintes. Irresignação do banco réu. Alegação de falta de interesse de agir. Tema ainda não submetido ao exame do Juízo a quo. Vedação da supressão de instância. Capítulo não conhecido. Mérito.

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Abstenção de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito. Transações realizadas mediante coação do titular, vítima de sequestro relâmpago. Imposição de astreintes. Irresignação do banco réu. Alegação de falta de interesse de agir. Tema ainda não submetido ao exame do Juízo a quo. Vedação da supressão de instância. Capítulo não conhecido. Mérito. Preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC. Discussão relevante a respeito de eventual prestação de serviço defeituoso pela instituição financeira ao não detectar o perfil das transações realizadas sob coação. Perigo de dano consubstanciado na exigibilidade imediata das faturas de cartão de crédito e dos onerosos encargos incidentes. Tutela de urgência reafirmada. Multa cominatória. Medida adequada para conferir eficácia ao comando judicial. Valor fixado por ato de descumprimento. Inexistência de excesso. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249080-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado MARCOS CEZAR MENDES DA COSTA
JÚNIOR.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249080-51.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2249080-51.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Marcos Cezar Mendes da Costa Júnior
Comarca: São Paulo
Voto n. 8520
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Abstenção de
cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito. Transações
realizadas mediante coação do titular, vítima de sequestro
relâmpago. Imposição de astreintes. Irresignação do banco
réu. Alegação de falta de interesse de agir. Tema ainda não
submetido ao exame do Juízo a quo. Vedação da supressão
de
instância.
Capítulo
não
conhecido.
Mérito.
Preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC.
Discussão relevante a respeito de eventual prestação de
serviço defeituoso pela instituição financeira ao não
detectar o perfil das transações realizadas sob coação.
Perigo de dano consubstanciado na exigibilidade imediata
das faturas de cartão de crédito e dos onerosos encargos
incidentes.
Tutela
de
urgência
reafirmada.
Multa
cominatória. Medida adequada para conferir eficácia ao
comando judicial. Valor fixado por ato de descumprimento.
Inexistência de excesso. Decisão mantida. Recurso
conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por MARCOS
CEZAR MENDES DA COSTA JÚNIOR em face de BANCO BRASIL S/A.
Narra o autor que foi vítima de sequestro relâmpago, mantido
dentro do carro e coagido a informar todas as senhas de seus cartões aos
assaltantes.
Relata que os bandidos fizeram uso de três cartões: cartão de
crédito Saraiva R$6.700,00; cartão de crédito Petrobrás R$7.000,00; e cartão
Ourocard - R$6.600,00. Aduz que o Banco réu informou que apenas iria restituir a
quantia de R$6.600,00, relativa ao cartão Ourocard, devendo o autor arcar com o
prejuízo de R$13.700,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249080-51.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Diante disso pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão
da exigibilidade dos débitos relativos às transações ilícitas.
Sobreveio a r. decisão de fls. 28/29 do feito de origem, que
concedeu a tutela de urgência: “a fim de determinar a suspensão da exigibilidade
das faturas dos cartões de crédito SARAIVA e PETROBRÁS, nos valores,
respectivamente, de R$6.700,00 e R$7.000,00, conforme discriminados na inicial,
sob pena de multa diária que fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por
descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Irresignado, recorre o Banco réu, alegando, em síntese, que: (i) a
parte autora carece de interesse processual, na medida em que foi vítima de
terceiros, em ambiente externo, fato que desonera o banco de qualquer ônus
indenizatório; (ii) não estão presentes os requisitos para a concessão da medida
liminar combatida; (iii) o valor arbitrado à título de astreintes é desarrazoado,
podendo dar azo a enriquecimento sem causa da parte autora.
Requer a reforma da r. decisão a fim de que o processo seja
extinto por falta de interesse de agir. Sucessivamente, pleiteia a revogação da
tutela de urgência e o cancelamento da multa cominatória.
O recurso foi processado às fls. 69/71 somente no efeito
devolutivo.
Ao agravado respondeu às fls. 85/91.
É o relatório.
De imediato, não se conhece das razões atinentes à falta de
interesse de agir. O tema, inaugurado nesta alçada recursal, ainda será enfrentado
pelo Juízo a quo na etapa saneadora ou decisória do procedimento. Conhecê-lo
desde já implicaria tumulto processual e inadmissível supressão de instância.
Quanto ao mérito, a tutela de urgência é mantida.
Nos termos do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249080-51.2019.8.26.0000 -Voto no
4
No caso vertente, o autor relatou adequadamente os fatos
relevantes da demanda e sustentou a plausibilidade do direito e o inegável risco a
que está sujeito.
Embora relevantes as alegações concernentes a fortuito externo,
convém pontuar que a imputação de responsabilidade não está adstrita ao risco da
atividade da instituição financeira, mas, além disso, na sustentada negligência no
dever certificar a idoneidade das operações encetadas com cartões de crédito.
Esses fatos requerem aprofundamento cognitivo incompatível
com este estágio inicial, mormente no contexto em que d. Juízo a quo foi
provocado, no qual o réu, ora agravante, não havia sido citado.
Por outro lado, o risco a que estava submetido o agravado é
inequívoco, pois, como provou pelas faturas de fls. 41/43, a entidade bancária
exige o pagamento de valores consideráveis e sujeitos aos encargos notoriamente
onerosos do cartão de crédito.
Nesse contexto, a fim de mitigar os riscos em questão e, ao
mesmo tempo, preservar a situação fática até a reunião de elementos de cognição
robustos, a tutela de urgência, no sentido de compelir a instituição financeira a se
abster de realizar cobrança da dívida questionada, mostrou-se adequada e
necessária, além de proporcional.
No que se refere à cominação de multa, a medida encontra
respaldo legal (art. 297 do CPC) e se destina a conferir efetividade à prestação
jurisdicional.
Sobre as astreintes, a ilustre Min. Nancy Andrighi anotou: “O
direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no
que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-
se categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração
razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5o, do CPC, de
forma bastante didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou
a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a
requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa
por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249080-51.2019.8.26.0000 -Voto no
5
desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com
requisição de força policial'”. E prosseguiu: “A multa não é, portanto, um fim em si
mesma, mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente
devida. O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte
renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da
multa diária: ela se acumula até que o devedor (sic) se convença da necessidade de
obedecer a ordem judicial” (REsp n. 1.022.033/RJ).
Com efeito, além de possível, faz-se necessária a medida,
porquanto seu caráter é coercitivo e a finalidade é estimular o cumprimento da
determinação judicial.
Note-se que, na espécie, a multa foi estipulada por ato contrário
à abstenção determinada, no patamar de R$ 1.000,00, que não encerra vulto,
mormente diante da envergadura econômica do réu e do risco de dano ao autor.
Ressalta-se, de toda sorte, que o recorrente alegou ter tomado as
providências internas para se curvar à ordem, revelando, com isso, a simplicidade
da obrigação assinalada e a inexistência de prejuízo por parte do insurgente.
Em conclusão, o inconformismo não vinga.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso na parte
conhecida.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora